Tribunal: TJDFT
Processo: 0000054-19.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000054-19.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 78686433, o SINDIRETA, em virtude do óbito do substituído FRANCISCO LOPES SOBRINHO, requereu a habilitação de MARIA ORQUÍDEA FEITOSA LOPES, WANDERLENY FEITOSA LOPES, FRANCIDÉA FEITOSA GUEDES, LÍVIA FEITOSA LOPES e LINDENBERG FEITOSA LOPES como sucessores processuais. Pugnou, nesse sentido, pela retificação do requisitório de n° 0710692-45.2023.8.07.0000 no percentual de cada um dos sucessores. Instado a se manifestar, o Distrito Federal requereu que, para a habilitação da sucessão, seja previamente instaurado inventário (judicial ou extrajudicial) ou realizada a devida sobrepartilha, de modo que o crédito objeto do requisitório seja integrado ao espólio e submetido à incidência do ITCD, ou, se for o caso, à declaração de isenção do referido tributo (ID: 79713969). Passo a decidir. Nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, tal sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692, os quais dispõem: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. (...) Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. (g.n.). Na espécie, o exequente comprovou o óbito do substituído FRANCISCO LOPES SOBRINHO (ID: 78686434 - página 1), bem como comprovou a condição esposa de MARIA ORQUÍDEA FEITOSA (ID: 78686434 - página 2) e de filhos de WANDERLENY FEITOSA LOPES, FRANCIDÉA FEITOSA GUEDES, LÍVIA FEITOSA LOPES e LINDENBERG FEITOSA LOPES (ID: 78686434 - páginas 5, 7, 9 e 11). A regular representação dos sucessores em juízo, por sua vez, dá-se pelas procurações de ID:78686434 (páginas 4, 6, 8, 10 e 12). Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC, sendo que o pleito de admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, porquanto desnecessária dilação probatória diversa da documental. Trata-se, portanto, de habilitação como incidente processual, a qual, conforme esclarece Claudia Elisabete Schwerz Cahali (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (Coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.596): Afigura-se cabível quando a prova documental for apta e suficiente a demonstrar a qualidade do sucessor habilitado e o óbito do falecido. À guisa de exemplo: no caso da habilitação ser promovida por cônjuge e herdeiros necessários que comprovem por documentos a sua condição e o falecimento do sucedido. (g.n.). Por fim, com relação à manifestação do Distrito Federal acerca do recolhimento de ITCD, cumpre destacar que o imposto mencionado passa a ser exigido na ocasião do inventário, e não da referida habilitação. Pelo exposto, admito a habilitação de MARIA ORQUÍDEA FEITOSA, WANDERLENY FEITOSA LOPES, FRANCIDÉA FEITOSA GUEDES, LÍVIA FEITOSA LOPES e LINDENBERG FEITOSA LOPES. Diante disso, retifique-se o precatório oriundo do requisitório de ID: 44953232, mediante ofício à COORPRE, para constar o nome e os valores devidos a cada um dos sucessores habilitados, observando os percentuais indicados no ID: 78686433 - Pág. 2. Brasília, 8 de janeiro de 2026. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR